Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741316-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravado: Gabriel Carlos Ferreira Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736585-35.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Gabriel Carlos Ferreira Xavier foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54515434. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 54585769, foi determinado que a recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação do recorrido. Por meio da manifestação referida no Id. 55032735 a associação agravante requereu a efetivação de pesquisas de endereços atribuídos a Gabriel Carlos Ferreira Xavier por meio de sistemas como Sisbajud, Renajud, Infojud, Infoseg e Siel. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação de Gabriel Carlos Ferreira Xavier, no endereço indicado pela agravante, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 54515434. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação do agravado devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para providenciar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio de Gabriel Carlos Ferreira Xavier, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator